Tribunal: STF
Processo: RE 1271233
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 23, p. 16):
    “AÇÃO COBRANÇA. Taxa de associação. Inconformismo em relação ao decreto de procedência. Não acolhimento. Matéria em questão apreciada por ocasião do julgamento de recursos repetitivos pelo C. STJ. Pagamento que só obriga os associados e os que a ela aderiram. Requerentes adquiriram o imóvel em data posterior à constituição da associação, cuja existência estava prevista expressamente no instrumento de venda e compra. Plena ciência e anuência dos compradores. Dever de arcar com o rateio das despesas decorrentes dos serviços prestados. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. ”
    No Recurso Extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XVII e XX, da Constituição da República. Sustentando-se, em suma, que a cobrança de taxas por Associações Civis de Moradores contra aqueles cujo ingresso não foi voluntário, contraria o princípio da Livre Associação (eDOC 24, p. 16-22). 
    É o relatório. Decido. 
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido neste recurso. 
    No exame do RE 695.911-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, o Plenário desta Corte, pendente ainda o julgamento de mérito, assentou a repercussão geral do Tema 492 referente às controvérsias que versem sobre ofensa ao direito fundamental da liberdade de associação – art. 5º, XVII e XX, CRFB – em virtude da cobrança de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não-associado.
    Cumpre ressaltar que o fato de a cobrança decorrer de vínculo estabelecido em contrato padrão não impede a submissão do feito à sistemática da repercussão geral.
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente